Tribunal: TJDFT
Processo: 0719498-36.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0719498-36.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEON MONTEIRO LIMA EMBARGADO: IARA ALVES DE SOUZA E SILVA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração interpostos da decisão proferida pela Presidência da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, negando seguimento ao recurso extraordinário. Em breve síntese, alega a embargante que não houve manifestação acerca do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte embargada. A própria Corte Suprema no ARE 685.997 já decidiu que são incabíveis embargos declaratórios em sede de juízo de admissibilidade: Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 685997 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 26-04-2018 PUBLIC 27-04-2018) Ante o exposto, não conheço destes embargos. Contudo, por se tratar de erro material, promovo a correção, de ofício, quanto a análise do requerimento de gratuidade de justiça. E no particular, anoto que a parte embargada deixou de juntar documentos hábeis capazes de comprovar a sua real situação financeira, tais como CTPS, cópia de imposto de renda, dentre outros. Assim, fica prejudicado o requerimento formulado em sede de recurso extraordinário, devendo a parte embargada promover o recolhimento das respectivas custas recursais. Intime-se. Brasília, 3 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal